Tribunal: TJDFT
Processo: 0753475-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753475-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVINO DA SILVA, GILBERTO AMADO DA SILVA AGRAVADO: JOAO VICTOR LOPES DOSREIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Exequente Antônio Alvino da Silva em face de ato judicial (ID 79080111, na origem) proferido nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de João Victor Lopes dos Reis, nos seguintes termos: “Defiro ao credor o prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. “ O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, ainda que se trate de cumprimento de sentença, a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. I. Pronunciamento judicial que determina a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer antes da deliberação sobre a multa cominada para a hipótese do seu inadimplemento é desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1898386, 0701692-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1622909, 0720144-16.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2022, publicado no DJe: 10/10/2022.) (grifou-se) Acrescente-se que o ato ora impugnado se limitou a impulsionar o cumprimento de sentença, determinando a realização de diligências pelo credor. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator